Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730268-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCRECIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS e LF FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME contra o pronunciamento exarado pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706250-55.2018.8.07.0018. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato judicial ora impugnado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de julho de 2025 16:10:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador